Tribunal: STF
Processo: RE 190384
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-04
Data de publicação: 2000-10-04

Ementa:
Pensão especial estatutária vinculada a múltiplo de salário mínimo.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a
fixação da remuneração do pessoal da Administração Pública, em
múltiplos de salário mínimo, ofende ao disposto no art. 7º, IV,
da Constituição. Embargos de Divergência recebidos.